Tribunal: CARF
Processo: 12448.931407/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê­lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Em face da insuficiência de documentos para comprovar a retenção da contribuição à Cofins, por órgão público, não há como reconhecer as alegações de retenção, devendo ser mantida a decisão de primeira instância. É ônus do contribuinte comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez das retenções alegadas, devendo apresentar, entre outros elementos, notas fiscais com destaque da retenção, comprovante anual de retenção, escrituração contábil-fiscal com os devidos registros de retenções e elucidação analítica que vincule os elementos probatórios.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.931407/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.372 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
PARTNERS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Em face da insuficiência de documentos para comprovar a retenção da
contribuição à Cofins, por órgão público, não há como reconhecer as alegações
de retenção, devendo ser mantida a decisão de primeira instância. É ônus do
contribuinte comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez das
retenções alegadas, devendo apresentar, entre outros elementos, notas fiscais
com destaque da retenção, comprovante anual de retenção, escrituração
contábil-fiscal com os devidos registros de retenções e elucidação analítica que
vincule os elementos probatórios.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja prova
deveria ser apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como remédios
processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre
o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, foi afastada a diligência. Vencida
a conselheira Denise Madalena Green (relatora) que convertia o julgamento em diligência.
Designado o conselheiro Jorge Lima Abud para redigir o voto vencedor sobre o afastamento da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.931407/2012-52
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

conversão em diligência. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto o relatório constante do
Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração março de 2012, no valor de R$
9.551,57 (DARF arrecadado em 25/04/2012, valor total R$ 25.375,95), transmitida
através do PER/Dcomp no 06172.71946.291012.1.3.04-6588. O mesmo crédito foi
utilizado
nos
PER/Dcomps
no
22243.15276.191012.1.3.04-7016
e
20463.61910.291012.1.3.04-2095.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Rio de Janeiro não homologou a
compensação por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 7, já que pagamento
indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para quitar débito do
contribuinte.
Cientificado do despacho em 18/01/2013 (fl. 77), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fl. 10, em 15/02/2013, para alegar que seria
importadora de mercadorias classificadas no Código NCM 9021.1020, as quais seriam
revendidas a distribuidores, convênios médicos e hospitais.
Esclareceu que conforme o inc. XIX, §12, art. 8o da Lei no 10.865/2004 (incluído pela
Lei no 12.058/2009), seriam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da Cofins incidentes
sobre a importação de artigos de Código NCM 9021.10; as alíquotas seriam reduzidas a
zero também para a revenda no mercado interno de tais produtos, conforme inc. XV do
art. 28 da lei aqui mencionada.
Argumentou que teria deixado de aplicar a alíquota zero a tais produtos, tendo sido
tributados indevidamente entre 01/2010 e 04/2012.
Solicitou esclarecimentos acerca do valor do crédito original utilizado no PER/Dcomp,
pois no despacho decisório constaria montante diferente do informado na declaração de
compensação.
Juntou cópia dos seguintes documentos: planilha contendo relação dos supostos
créditos, Livro de Saídas do período discutido, Dacon retificado e DARFs
recolhidos.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Concluiu, para afirmar que faria jus ao crédito utilizado nos PER/Dcomps.
A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-58.620, de 25/05/2015 (fls.106/112), que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito
creditório ao interessado, no valor de R$ 8.481,27, decorrente do recolhimento a maior de
Cofins, efetuado em 25/04/2012, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
Comprovado parcialmente o direito creditório pleiteado, o PER/Dcomp será
homologado na medida do crédito reconhecido.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário, o
arrazoado de fls. 411/419, em que alega:
- que a autoridade julgadora adotou base de cálculo para as contribuições incluindo IPI,
mas estas rubricas não são receita e devem ser excluídas, resultando na base de cálculo
que consta da memória de cálculo anexa ao recurso no valor de R$ 1.215.994,29, chega-
se a Cofins de R$ 36.479,83 e não R$ 37.874,53, como apontado na decisão recorrida;

- que a autoridade julgadora adotou retenções na fonte a menor, pois desconsiderou as
retenções efetuadas pela Universidade Federal Fluminense, Instituto Fernandes
Figueira, Hospital Central Aeronáutica, Hospital Federal de Bonsucesso, Ministério da
Saúde, Hospital Aeronáutico de São Pauto, INCA e Hospital do Galeão:

- pugna com base no princípio da verdade material, a realização de diligência, para que
se afira, mediante verificação da sua documentação fiscal, o seu direito alegado.
Junta aos autos tabela (fl.125); planilha com a relação de todas as notas fiscais e
valores (fls.126/127); DANFES, que atestam os recebimentos líquido e as retenções sofridas
(fls.128/146; 181/198; 220/408; 457/533); memória de cálculo (fl.147/148); registro de saída
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

(fl.149/173), relação de notas fiscais (fl. 174); extratos bancários (175/180); DCTF retificadora
(fls.199/210); DACON (fls.213/216), comprovante de arrecadação DARF (fl.456)
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 09/10/2015 (fl.122) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/11/2015 (fl.411) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente.
II - Da proposta de diligência:
Primeiramente, cumpre esclarecer que existem outros processos de PER/DCOMP,
transmitidos pela ora recorrente, com os mesmo pedidos e causa de pedir, onde foi proposta
diligência:
12448.931388/2012-64,
12448.931401/2012-85,
12448.931391/2012-88,
12448.931396/2012-19, 12448.931397/2012-55, 12448.931394/2012-11, 12448.931398/2012-
08,
12448.931399/2012-44,
12448.931400/2012-31,
12448.931403/2012-74,
12448.931405/2012-63, 12448.931406/2012-16, 12448.931392/2012-22, 12448.931404/2012-19
e 12448.931389/2012-17, de relatoria do Ilustre Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, em trâmite perante a 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, que em sessão
de 17 de fevereiro de 2020 restou decidido, por unanimidade, pela diligência. Portanto me curvo
ao entendimento esposado naquela oportunidade para aplicar no presente processo.
Trata-se de compensação em que foram empregados créditos de COFINS
decorrentes de pagamento indevido. Isto porque as vendas de mercadorias classificadas no
código NCM 90.21.10 foram tributadas pela contribuição, quando deveriam estar sujeitas à
alíquota zero, nos termos da Lei no 10.865/2004:
Art. 8° As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7° desta Lei, das alíquotas de: (Vide Medida Provisória no 668, de 2015)
(Vigência)
(...)
§ 12. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas das contribuições, nas hipóteses de
importação de: (Regulamento)
(...)
XIX - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
(...)

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no mercado interno, de:
(Vide Lei no 11.727, de 2008) (Vigência)
XV - artigos e aparelhos ortopédicos ou para fraturas classificados no código 90.21.10
da NCM; (Incluído pela Lei no 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
Não questionada a procedência jurídica do crédito, a controvérsia recai sobre a
quantificação do direito creditório. A autoridade julgadora procedeu à análise das notas fiscais
eletrônicas de saída emitidas pelo recorrente via SPED-NFe, além de identificar as retenções da
contribuição realizada por adquirentes por meio de pesquisa das DIRF’s em que a recorrente
constava como beneficiária, alcançando o valor de R$ 8.481,27 a ser compensado.

De outro lado, a recorrente acusa a metodologia empregada de ter incluído na base
de cálculo da contribuição os valores de IPI e vendas canceladas, os quais deveriam ter sido
excluídos, pois não constituem receita. Além disso, reclama a não consideração de retenções
efetuadas pela Universidade Federal Fluminense, Instituto Fernandes Figueira, Hospital Central
Aeronáutica, Hospital Federal de Bonsucesso, Ministério da Saúde, Hospital Aeronáutico de São
Pauto, INCA e Hospital do Galeão, conforme a tabela apresentada à fl.174.
Em segunda instância, as alegações da recorrente foram acompanhadas da juntada
de DANFE’S, as quais se somam a planilhas, Livro de Registro de Saídas e DACON retificado
do período. Como destacou a própria decisão recorrida, “a única forma de comprovar a
tributação de tal venda seria através da apresentação de notas fiscais, nas quais constasse a
data de emissão, o Código NCM das mercadorias vendidas, a quantidade, o valor e a retenção
do PIS e da Cofins”. Assim, não obstante a apuração do crédito tenha sido realizada pela
autoridade julgadora com base nas informações constantes dos sistemas da Receita Federal
(SPED-NFe e DIRF), deve-se oportunizar à recorrente a demonstração da existência e da
quantificação do crédito pleiteado por meio da apresentação das notas fiscais, mormente em se
tratando de despacho decisório processado eletronicamente.
Outrossim, ante a notícia da não exclusão do IPI e das vendas canceladas na base
de cálculo da contribuição, verifiquei que não há informação acerca de eventuais exclusões da
base de cálculo pelo órgão julgador, seja no voto condutor, seja nas planilhas de apuração
elaboradas às fls. 83/105.
A primeira planilha tem como título “notas fiscais de saídas de todas as
mercadorias”. Na última página aponta um valor de COFINS devido de 37.874,53 (fl. 101). Não
registra a soma das notas, nem destaca o valor total da receita do valor total do IPI incidente, ou
de outros valores que eventualmente poderiam ser descontados, como vendas canceladas. Na
sequência, uma segunda planilha, com o título “notas fiscais de saídas de mercadorias
classificadas no código NCM 9021.10 – sujeitas à alíquota zero”. Na última página, a COFINS
calculada sobre a soma, que é de 12.186,53. Foi com base nos dados das planilhas acima que a
DRJ concluiu que a Recorrente tinha razão apenas em parte.
No demonstrativo de f. 110 (parte integrante do Acórdão) a Cofins sobre o valor
total das vendas, que é o da planilha 1, acima, diferentemente da DACON retificadora, o débito
total é de 37.874,53, a original de 25.375,95. Neste tópico o Acórdão se valeu, dos dados
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

armazenados no banco de dados da RFB, para concluir que a Cofins retida na fonte seria de
8.793,32.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela recorrente
devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos do Parecer
Cosit no 02/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos acostados aos autos.
Por todo exposto, considerando que o contribuinte traz aos autos planilhas de
cálculo distintas das elaboradas pela DRJ e que aponta fundamentadamente as razões das
divergências, as quais não podem ser confirmadas sem análise da documentação acostada aos
autos, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da RFB analise os documentos fiscais juntados pela contribuinte e se manifeste
conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca:
(a) da metodologia empregada para o cálculo da contribuição, se considerou as
exclusões de vendas canceladas e IPI;
(b) da existência de retenções não consideradas realizadas pela Universidade
Federal Fluminense, Instituto Fernandes Figueira, Hospital Central Aeronáutica, Hospital
Federal de Bonsucesso, Ministério da Saúde, Hospital Aeronáutico de São Pauto, INCA e
Hospital do Galeão;
(c) da quantificação do direito creditório indicado pelo contribuinte;
(d) da disponibilidade do crédito ou eventual utilização para outra compensação,
restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como registrado no despacho
decisório; e,
(e) da suficiência do crédito apurado para liquidar a compensação realizada.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
COMO FUI VENCIDA NA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA, PASSO A
ANÁLISE DAS MATÉRIAS EM LITÍGIO.
III – Da inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da Cofins:
Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou resumidamente possuir
direito a compensação em razão do pagamento a maior de Cofins, tendo em vista a previsão
contida no art 8°, § 12, inciso XIX da Lei 10 865/04, a qual reduz a 0% as alíquotas de PIS/COFINS
importação, das mercadorias classificados na NCM 9021.10 e o faz nos seguintes termos:
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Já em seu recurso voluntário, inova em sua defesa na medida em que apresentou
argumentos novos, antes não trazidos na manifestação de inconformidade.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pela contribuinte na manifestação de inconformidade, logo a decisão de primeira
instância se limitou a discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito, pois segundo a
decisão a quo “a única forma de comprovar a tributação de tal venda seria através da
apresentação de notas fiscais, nas quais constasse a data de emissão, o Código NCM das
mercadorias vendidas, a quantidade, o valor e a retenção do PIS e da Cofins”.
No entanto, mesmo não se incumbido de trazer as provas necessárias para o
reconhecimento do crédito pleiteado, os julgadores de primeira instância tomaram como base a
listagem das notas fiscais emitidas pelo contribuinte (fls.83/105), acessíveis pelo SPED –
Sistema Público de Escrituração Digital, para assim deferir parcialmente o direito creditório.
Com efeito, os julgadores de primeiro grau não foram instados a se manifestarem
a respeito da inclusão do IPI na base de cálculo do PIS e da Cofins, nem mesmo sobre as vendas
eventualmente canceladas, argumentos estes trazidos somente em sede de Recurso Voluntário.
À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve
ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão para
elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste passo, as alegações trazidas em recurso voluntário que não foram
expressamente deduzidas na manifestação de inconformidade não podem ser conhecidas, pois
opera-se a preclusão.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Haja vista a inovação recursal, não conheço das alegações sobre inclusão do IPI
na base de cálculo do PIS e da Cofins e das vendas eventualmente canceladas.
IV – Das retenções:
Com relação as retenções, por ser matéria trazida pela DRJ, merece ser conhecida,
contudo, a recorrente não trouxe aos autos tal prova, seria necessário que a contribuinte juntasse
aos autos guia de retenção, prova clássica para o reconhecimento do direito alegado.
Analisando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou, na fase de
impugnação, provas da retenção das contribuições. De fato, como bem assinalou a decisão
recorrida, a então impugnante não trouxe, aos autos, documentos aptos a comprovar o direito
creditório pleiteado, resultando na homologação apenas parcial do crédito pelo colegiado a quo.
Junto ao Recurso Voluntário, a recorrente apresentou, como visto, planilha de
retenções, extratos bancários e os DANFE’S alegando, então, que tais documentos atestam os
recebimentos líquido das retenções sofridas.
Analisando os documentos juntados em sede de recurso, além das maioria da
DANFE’S juntadas pela recorrente não apresentarem a indicação de valor retido, pode-se
perceber, que não existe nos autos, elementos que demonstrem as retenções realizadas.
Em contra partida, as informações trazidas pela DRJ, apresenta as seguintes
informações:
Para confirmar tais retenções, foram consultadas as DIRFs – Declarações do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - nas quais o contribuinte constava como beneficiário.
Foram encontrados os seguintes registros:

Portanto, a retenção da Cofins confirmada em DIRF totalizou R$ 8.793,32.
Desse modo, compulsando os valores de retenção informados pela decisão a quo
com aqueles utilizados pela recorrente e com a documentação apresentada pela recorrente, não
há como estabelecer um liame entre tais elementos nem como concluir se os supostos valores
retidos deduzidos na apuração da Cofins, tiveram ou não algum lastro.
Em outras palavras, não há como delinear uma relação necessária entre os valores
de retenção apontados pela DRJ com as provas apresentadas pela recorrente, assim como não há
qualquer elemento que sirva para fazer o liame entre os valores retidos e os valores utilizados
pela recorrente.
Há de assinalar, ainda, que tal encargo é de sua responsabilidade, ela deveria ter
apresentado, desde a impugnação, o comprovante anual de retenção, de fornecimento obrigatório
pela fonte pagadora ex vi do art. 31 da IN SRF no. 480/2004, reproduzido no art. 37 da IN RFB
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

no 1.234/2012 no qual constam, para cada mês em que houver sido feito pagamentos, os códigos
de retenção, os valores pagos e os valores retidos: tal comprovante é um elemento básico de
prova que deveria ter sido apresentado pela recorrente.
A referida IN RFB no 1234, de 11 de janeiro de 2012, portanto vigente há época
dos fatos, prevê o seguinte:
Art. 37. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa jurídica
beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o último dia útil de
fevereiro do ano subsequente, podendo ser disponibilizado em meio eletrônico,
conforme modelo constante do Anexo V a esta Instrução Normativa, informando,
relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de
retenção, os valores pagos e os valores retidos.
Além disso, a recorrente deixou de apresentar escrituração contábil, fundamental
para a apuração e comprovação da existência e liquidez dos valores de retenção, prevenindo-se,
inclusive, sua utilização em duplicidade.
É de se lembrar, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata
da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, importa recordar que recai sobre o sujeito passivo o ônus de
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo
Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela interessada,
desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da interessada a
demonstração da efetiva existência deste. Assim, no caso concreto, já em sua impugnação
perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e
necessários para a demonstração da certeza e liquidez dos supostos valores de retenção utilizados
na apuração da Cofins, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório desde a impugnação, como pré-
requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários,
a fim de provar suas alegações: notas fiscais com destaque da retenção, comprovante anual de
retenção, escrituração contábil-fiscal com os registros das retenções, demonstrativo indicando a
origem, natureza, extensão e disponibilidade dos valores alegados como retenção, entre outros
elementos.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou bem a
instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido deve ser
mantido na sua integralidade.
V – Conclusão:
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em face da
preclusão, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Lima Abud.
Inicialmente gostaria de cumprimentar a Relatora pela condução do VOTO e pedir
a devida vênia para expor minha divergência no tocante à proposta de diligência.
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; (Grifo e negrito nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova nas
questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em
regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório,
qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou total,
do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é fato
extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo contribuinte, que
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

assume no processo administrativo de determinação e exigência do tributo posição
equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a)
Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b)
refira-se a fato ou direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972, toda a matéria de
defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sidoexpressamente
contestada pelo impugnante.
Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que se faça
em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade/Impugnação perante o órgão
a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
No presente processo, a Manifestação de Inconformidade trouxe aos autos os
seguintes documentos:
1.
Cópia da Planilha com os valores dos créditos, tais como o numero das
Per/Dcomp;
2.
Cópia do livro de Saída do referido período;
3.
Copia do Dacon retificado;
4.
Cópia dos Darf's recolhidos do referido período.
O Recurso Voluntário trouxe aos autos as Notas Fiscais com vistas a embasar
operações com alíquota zero.
– Da juntada de documento na fase recursal.
Por conseguinte, tem-se por incontroversa a decisão da DRJ na parte em que
conclui que o contribuinte não logrou demonstrar a existência de crédito líquido e certo, ônus
que a ele caberia em um pedido de compensação, como estabelecido na Lei n° 9.784/99, que
regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União:
Art.36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 37
desta Lei. (grifou-se)
Em face do já exposto, tem-se a impossibilidade em se iniciar a produção de
provas na fase do recurso voluntário.
Isso porque, como já abordado, resta incontroversa a obrigação do contribuinte
demonstrar por documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito
pleiteado, o que no sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade,
momento oportuno para que referidas alegações viessem aos autos.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

A admissão da juntada de provas em sede recursal, é exceção à regra e apenas nos
casos, em que:
1.
o despacho é eletrônico e a Recorrente tenha demonstrado, na
Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade a impossibilidade de se trazer aquela prova no
momento oportuno; ou
2.
ter trazido qualquer demonstrativo COMPLEMENTAR, para dirimir
questões referentes à documentos já apresentados na impugnação.
A regra é a não admissão de produção probatória na fase recursal, pois subverteria
todo o rito processual e geraria duas consequências indesejáveis:
1.
caso fosse determinado que o feito retornasse à instância original,
implicaria uma perpetuação do processo; e
2.
caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido
analisadas pela DRJ, geraria supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta
direta ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga:
1.
argumentos objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui
direito ao crédito; e
2.
documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão
de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” acerca da probabilidade da veracidade dos
argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas e notas fiscais.
Fundamental salientar que para fins de estabelecer esta “relativa certeza” não se
consideram documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF,
PERD/COMP, e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Especificamente, no presente caso, está a se analissar o pleito de diligência, entre
virtude da juntada de Notas Fiscais.
Nota Fiscal, em relação ao Pedido de Compensação, se enquadra naquela rol de
documentos de documentos produzidos pelo próprio contribuinte, portanto devem ser
apresentados o quanto antes, tendo por data limite o ingresso da Manifestação de
Inconformidade, por motivos já expostos.
A questão foi tratada de forma profunda pela Ilustre Conselheira Larissa Nunes
Girard, no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de
decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II ­ a qualificação do impugnante;
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (grifado)
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre que
não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses autorizadoras do
acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal, quais sejam: (a)
impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam referentes a fato
ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a
certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da
fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em
sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados
preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Esse é o entendimento que prevalece no âmbito deste Conselho, conforme
exemplificam os acórdãos trazidos abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72. (Acórdão no 9303-006.241 – 3a Turma, Processo no 10880.934561/2009-46,
Rel. Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 25 de janeiro de 2018). (grifou-se)
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.372 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.931407/2012-52

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2002
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA DE PROVAS CONTÁBEIS E
DOCUMENTAIS
QUE
SUSTENTEM
A
ALTERAÇÃO.
MOMENTO
PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a juntada dos
documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado. (Acórdão
no 3302-008.098 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo
no 10880.929234/2008-91, Rel. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Sessão de 29 de
janeiro de 2020). (grifou-se)
- Da produção de prova em função de solicitação de diligência.
No processo administrativo fiscal a autoridade julgadora não está obrigada a
deferir pedidos de realização de diligência ou perícia requeridas. A teor do disposto no artigo 18
do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pelo artigo 1o da Lei no 8.748, de 1993, tais
pedidos somente são deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
Frise-se, a produção de provas, a realização de perícia ou diligência deve ser
efetivada para a elucidação de fatos e/ou complementação de prova, isso tudo à critério da
autoridade que realiza o julgamento do processo.
Também considero inaplicável o pedido de diligência. Com efeito, a recorrente já
teve oportunidade para demonstrar seu direito material, após a ciência do Acórdão de
manifestação de inconformidade. Permitir agora outra oportunidade malfere o art. 16, § 4o do
PAF Decreto 70.235/72.
Neste momento é importante destacar que a diligência não se presta à
complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que
pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, segundo a regra geral, a qual o ônus probatório
recai a quem alega. A diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do
Brasil possa aferir a prova produzida pelo contribuinte.
Portanto, é de se concluir pelo indeferimento do presente pleito.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital